Tribunal: STF
Processo: RHC 61778
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
- INQUERITO POLICIAL.
"HABEAS CORPUS" PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. DESCABIMENTO.
SENDO O INQUÉRITO INSTAURADO PARA APURAR FATO TÍPICO,
CARACTERIZADOR, EM TESE, DE ILÍCITO PENAL, INCABÍVEL TRANCAR-SE
INQUÉRITO POLICIAL QUE VISA A APURAR AS OCORRÊNCIAS, TANTO MAIS
QUANDO SÃO SIGNIFICATIVOS OS INDÍCIOS DA PRÁTICA DO ESTELIONATO. EM
TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO HÁ COMO PRETENDER-SE CONSTITUIR O
INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL COMO COAÇÃO INDEVIDA.